Tribunal: STF
Processo: RE 1101544
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-11-11
Data de publicação: 2019-11-11

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas - CPF. Gratuidade. Políticas públicas. Possibilidade de o Poder Judiciário atuar para corrigir políticas públicas que excluam determinadas regiões de seu alcance. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária.